Tribunal: CARF
Processo: 11128.007141/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007141/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.737 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
SANTOS BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/11/2003
TRANSPORTE
MARÍTIMO.
PRESCRIÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
Não se aplica ao lançamento de ofício o artigo 8o do Decreto-Lei 116/1967,
que dispõe sobre a prescrição da pretensão indenizatória, no caso das ações por
extravio, falta de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à carga a ser
transportada por via d'água nos portos brasileiros.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 29/11/2003
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. REGISTROS NO SISCOMEX
MANTRA. TRANSPORTADOR. DEPOSITÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE.
Cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado, ou a
constatação de extravio, registrar a ocorrência em termo próprio,
disponibilizado para manifestação do transportador, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O depositário responde por
avaria ou por extravio de mercadoria sob sua custódia, bem assim por danos
causados em operação de carga ou de descarga realizada por seus prepostos.
Arts. 581 e 583 do Decreto no 4.543/2002.
EXTRAVIO DE MERCADORIA. OPERADOR PORTUÁRIO. TRIBUTOS
DE IMPORTAÇÃO. CABIMENTO
A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade
aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação
que, em consequência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art.
586 (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único). Artigo 591 do
Decreto no 4.543/2002.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007141/2007-18
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.737 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007141/2007-18

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa de
Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 17-55.563 (e-fls.
303-315), proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo II/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, conforme
Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Data do fato gerador: 29/11/2003
O depositário/operador portuário emitiu Certificado de Avaria informando que
container descarregou sem lacre de origem e apresentando diferença de peso.
O Termo de Avaria de Container elaborado pela impugnante não atendeu aos requisitos
legais e, portanto, não tem força de prova, em função do artigo 583 do Regulamento
Aduaneiro Decreto 4.542/02.
Inaplicável o instituto da denuncia espontânea.
O montante do crédito tributário exigido advém do procedimento da VISTORIA
ADUANEIRA.
Pelo §2o do artigo 1o do Decreto Lei no 37/66 o fato gerador ocorreu conforme apontado
pela VISTORIA ADUANEIRA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.737 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007141/2007-18

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata-se o presente processo de auto de infração, lavrado em 29/12/2003, em
face do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Imposto de Importação
e multa proporcional, no valor de R$ 58.376,88, em virtude dos fatos a seguir
descritos:
O depositário/operador portuário SANTOS BRASIL emitiu Certificado de
Descarga e/ou Avaria informando que o container n° MSKU 805.7651, descarregou
do navio CAP SAN NICOLAS, em 29/11/2003, SEM LACRE DE ORÍGEM , bem
como apresentou ficha de controle de peso n° 281037, apontando diferença de peso.
No exercício das funções de Auditor Fiscal da receita federal o Auditor Fiscal
da Receita Federal Pedro Aurélio de Souza, efetuou a abertura do container
supramencionado onde constatou a falta de mercadorias, amparadas pelo
Conhecimento Marítimo n° SJ1271126.
Lavrou-se o Termo de Abertura e Verificação de Trânsito Aduaneiro do
MIC/DTA no 03/03023384 e foi solicitada Vistoria Aduaneira de Oficio.
Com base no exposto, constituiu-se a Comissão de Vistoria Aduaneira para
verificar a ocorrência da avaria e/ou extravio das mercadorias estrangeiras entradas em
território aduaneiro, identificar o responsável, e apura o crédito tributário dele
exigível, nos termos do art. 581, § 1° do Decreto 4543/02 ( base legal, Decreto-lei
no 37/66, artigo 60, parágrafo único, com redação dada pelo Decreto-lei 2472/88).
No ato da Vistoria Aduaneira constatou-se que as avarias (falta de lacre
original) e diferença de peso apontadas no certificado de Descarga e/ou Avaria, foram
as causas determinantes da falta de mercadorias apontadas no DAAF
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE AVARIA E/OU FALTAS DE
MERCADORIAS.
Foi identificado o transportador, emissor do Conhecimento Marítimo MAERSK
BRASIL (BRASMAR) LTDA, COMO RESPONSÁVEL, com fundamento nos
artigos 591, 592, incisos IV , V, parágrafo único, inciso I, ( art. 32, inciso I do
Decreto-lei no 2472/88, com redação dada pelo Decreto-lei 2472/88).
O que propiciou tal conclusão foi o fato de que o transportador recebeu a carga
no Porto de origem com o peso manifestado de 15.696,000 kgs e lacre n° 504799 e
entregou no destino com peso a menor e sem lacre de origem.
Esta autuação foi respaldada pelo no 0817800/00052/03, que ensejou o
Processo Administrativo Fiscal no 11128.008047/200352.
A ação fiscal foi impugnada. Através do acórdão no 1719.903, a 2a Turma da
DRJ/SPOII decidiu pela IMPROCEDÊNCIA do lançamento tributário objeto do
litígio, por considerar incabível a atribuição de responsabilidade ao transportador com
base em termo de avaria lavrado pelo depositário sem atender os requisitos
estabelecidos por lei, bem como por falta de provas em função dos elementos
constantes dos autos.
O referido acórdão atestou que: ... Logo, a responsabilidade não pode ser
imputada ao transportador em função do que se apresenta nos autos. Nada obsta,
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.737 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007141/2007-18

porem, que, dentro do prazo decadencial, novas diligências sejam realizadas para
determinar-se o responsável pela falta verificada, sendo efetuado novo lançamento.
Em exame da documentação no referido processo pela fiscalização, imputou-se
a responsabilidade ao depositário SANTOS BRASIL S/A.
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento AR, em
25/10/2007, (fls. 139), o contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente na
forma do artigo 15 do Decreto 70.235/72, em 05/11/2007, de fls. 195 a 209,
instaurando assim a fase litigiosa do procedimento.
Na forma do artigo 16 do Decreto 70.235/72 a impugnante alegou
resumidamente que:
O Container MSKU 805.7651 foi descarregado na data de 29.11.2003 do Navio
Cap. San Nicolas, sem o lacre de origem. Na descarga do container que se encontrava
sem lacre e avariado, ocorrida em 2911.2003, foi constatada divergência no peso de
1.346 Kg, ocasião em que o aludido container foi relacrado após emissão do Termo de
Avaria de Container.
Em 05.12.2003 ocorreu a abertura do contêiner para verificação aduaneira,
tendo sido lavrado o Termo de Abertura e Verificação de Trânsito Aduaneiro, sendo
determinado de oficio, a realização de Vistoria Aduaneira.
A falta de mercadorias foi constatada através da ficha de controle de peso, ou
seja, Ticket de Balança no 281037.
Na mesma data, ou seja, em 05.12.2003 (data da abertura do contêiner) não foi
registrada pelo fisco a existência do lacre. Essa é uma irregularidade insuperável
contida no auto de infração ora impugnado, uma vez que, quando da abertura pelo
fiscal aduaneiro, o contêiner encontrava-se lacrado, ou seja, encontrava-se com o lacre
colocado pela impugnante por ocasião da descarga.
Em 08.12.2003 foi emitido o Certificado de Descarga e/ou avarias, portanto,
nove dias após a descarga e a Vistoria Aduaneira realizada em 15.12.2003. Através do
DAAF Demonstrativo de Apuração de Avaria e/ou Falta de Mercadoria, emitido por
ocasião da Vistoria Aduaneira, foi constatado que o peso na referida Vistoria estava
aquém do peso apurado quando da descarga, o que seria um agravamento da falta
ocorrido entre a descarga e a relacração, numa diferença a maior de 4.520Kg.
Temos que observar atentamente os fatos acima, pois, quando da descarga do
contêiner em 29.11.2003, a divergência de peso foi de 1.346kg e na ocasião da vistoria
aduaneira foi constatada divergência de 4.520kg, o que a concluir que a pesagem feita
pela fiscalização não está correta, isto porque:
- quando a fiscalização aduaneira iniciou a vistoria, a mesma tinha
conhecimento da existência do lacre colocado pela impugnante e da diferença de peso
apurada no momento da descarga;
- o lacre encontrado pela fiscalização durante a vistoria era o mesmo que foi
colocado por ocasião da descarga, uma vez que o número do lacre indicado no Termo
de Avaria elaborado pela impugnante coincide com o número indicado no termo
lavrado pela fiscalização:
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.737 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007141/2007-18

- por ocasião da vistoria aduaneira, o lacre colocado no contâiner pela
impugnante estava intacto, tanto assim que não há nenhum aviso pela fiscalização
aduaneira de que o lacre tenha sido violado.
- se o lacre tivesse sido violado, esse fato, obviamente, teria sido apontado pela
fiscalização e constado do DAAF.
Diante do exposto, a diferença a maior de peso apurada pela fiscalização deve
ter decorrido de erro na pesagem por ocasião da abertura do contêiner, uma vez que,
estando o lacre intacto, a hipótese de ocorrência de roubo ou furto de mercadorias do
interior do contêiner é totalmente improvável.
Portanto, não restam dúvidas de que a avaria da carga, ou seja, a falta de
mercadorias do interior do mencionado contêiner, ocorreu durante o transporte, tanto
que foi constatada pela impugnante no momento do desembarque, sendo, portanto, a
responsabilidade exclusivamente do transportador.
De fato, por ocasião da descarga das mercadorias, a impugnante constatou o
rompimento do lacre, relacionando as avarias constatadas, atendendo assim
integralmente as normas do Regulamento Aduaneiro (art.582).
A própria Receita Federal, inicialmente, emitiu o Termo de Vistoria com
Crédito n° 987/03, lavrado pela Divisão de Despacho Aduaneiro da Receita Federal
tendo sido imputada a responsabilidade ao TRANSPORTADOR - Emissor do B/L
(MAERSK BRASIL (BRASMAR( LIDA).
Diferentemente do que afirma a decisão proferida no processo administrativo
supramencionado, o Termo de Avaria de Container elaborado pela impugnante atende
aos requisitos legais e, portanto, tem força de prova.
Não pode descartar que bandidos consigam furtar mercadorias do interior de um
container sem ser detectado pelas câmaras existentes no terminal da impugnante.
O terminal da impugnante atende a todas as exigências da legislação pertinente.
Se houve furto de mercadorias do interior do container citado quando este se
encontrava armazenado no terminal da impugnante, mesmo com o lacre intacto seria
típico de caso fortuito ou de força maior.
De acordo com o disposto no art. 393 do Código Civil e da jurisprudência
pacifica dos nossos tribunais, a responsabilidade da impugnante por indenização ao
importador ou pelo recolhimento dos tributos, se tivesse ocorrido o fato gerador da
obrigação tributaria, estaria elidida.
De outro modo, a responsabilidade da impugnante pela (suposta) infração
apontada no auto de infração atacado teria sido excluída pela formalização oportuna e
válida da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional.
A impugnante formalizou, antes do inicio do procedimento fiscal, comunicação
à Alfândega em 29.11.2003, relatando com detalhes o fato ocorrido. Essa providência
teria caracterizada a denúncia espontânea do fato e excluída a responsabilidade da
impugnante.
Há de se mencionar que o crédito tributário reclamado no Auto de infração
questionado, na importância de R$ 66.568,00, não é devido, uma vez que as
mercadorias contidas nos contêineres objeto de avaria encontravam-se, como
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.737 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007141/2007-18

encontram-se, retidas pela fiscalização, sendo que não foi ainda iniciado o despacho
aduaneiro para sua nacionalização.
A incidência do Imposto de Importação ocorre com o desembaraço aduaneiro,
momento este, que são verificados os tributos a serem recolhidos. No caso vertente
não se procedeu tal formalidade, uma vez que as cargas encontravam-se retidas por
determinação da Recita Federal. Não houve a ocorrência do fato gerador do tributo
definido pelas normais legais pertinentes.
Pugna a improcedência do auto de infração.
A Contribuinte recebeu a Intimação no 266/2011 (e-fls. 317) pela via postal em
data de 12/12/2011 (e-fls. 319), apresentando o Recurso Voluntário de e-fls. 321-331 por meio
de protocolo físico em data de 09/01/2012, pelo qual pediu pela procedência do recurso para o
fim de que:
i)
Seja declarada a prescrição, nos termos do artigo 8o do Decreto-Lei
116/1967;
ii)
Seja o auto de infração julgado insubsistente;
iii)
Seja anulada a multa pleiteada;
iv)
Seja arquivado o processo por impossibilidade de responsabilização do
recinto alfandegado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e deve ser conhecido, uma vez
preencher os demais requisitos de admissibilidade, com procuração outorgada nos moldes
previstos pelo artigo 19, § 3o do Estatuto Social (e-fls. 336) e Item 16 da Ata de Reunião do
Conselho Administrativo (e-fls. 373).
2. Preliminarmente
2.1. Prescrição
A Recorrente pede pelo reconhecimento da prescrição, nos termos previstos pelo
artigo 8o do Decreto-Lei 116/1967, com redação dada pelo Decreto 64.387/1969, que dispõe
sobre as operações inerentes ao transporte de mercadorias por via d'água nos portos brasileiros,
delimitando suas responsabilidades e tratando das faltas e avarias e assim prevê:
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.737 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007141/2007-18

Art. 8o Prescrevem ao fim de um ano, contado da data do término da descarga do navio
transportador, as ações por extravio de carga, bem como as ações por falta de conteúdo,
diminuição, perdas e avarias ou danos à carga.
Parágrafo único. O prazo prescricional de que trata êste artigo somente poderá ser
interrompido da forma prevista no artigo 720 do Código de Processo Civil, observado o
que dispõe o parágrafo 2o do artigo 166 daquele Código.
Ao que pese tratar sobre o direito marítimo, o dispositivo legal em questão não se
aplica ao presente caso, uma vez que versa especificamente sobre o direito de ação judicial e,
portanto, é matéria estranha ao lançamento de ofício contestado neste litígio.
Neste sentido, cito o v. Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento ao Recurso Especial no 1.278.722 - PR (2011/0220219-6), de relatoria do Eminente
Ministro Luis Felipe Salomão, abaixo ementado:
RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE MARÍTIMO. PRESCRIÇÃO ÂNUA.
APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 116/1967 E SÚMULA 151 DO STF. CARGA
AVARIADA.
RESPONSABILIDADE
DAS
DEPOSITÁRIAS.
AÇÃO
DO
SEGURADOR SUBROGADO PARA RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS.
1. Nos termos do art. 8o do Decreto-Lei 116/1967, é de um ano o prazo para a prescrição
da pretensão indenizatória, no caso das ações por extravio, falta de conteúdo,
diminuição, perdas e avarias ou danos à carga a ser transportada por via d'água nos
portos brasileiros.
2. A Súmula 151 do STF orienta que prescreve em um ano a ação do segurador
subrogado para haver indenização por extravio ou perda de carga transportada por
navio.
3. A seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado, após o pagamento da
indenização securitária, inclusive no que tange ao prazo prescricional, para, assim,
buscar o ressarcimento que realizou.
4. Recurso especial provido
Portanto, afasto tal argumento de defesa.
3. Mérito
Conforme relatado, versa este litígio sobre auto de infração lavrado em data de
29/12/2003, para exigência de Imposto de Importação e multa proporcional, com crédito
tributário lançado pelo valor de R$ 58.376,88 (cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e seis
reais e oitenta e oito centavos).
A ora Recorrente emitiu o Certificado de Descarga e/ou Avaria informando que o
container n° MSKU 805.7651, descarregou do navio CAP SAN NICOLAS, em 29/11/2003,
SEM LACRE DE ORIGEM, bem como apresentou ficha de controle de peso no 281037,
apontando diferença de peso.
Ao efetuar a abertura do container, o Auditor Fiscal constatou a falta de
mercadorias, amparadas pelo Conhecimento Marítimo no SJ1271126, procedendo à lavratura do
Termo de Abertura e Verificação de Trânsito Aduaneiro do MIC/DTA no 03/03023384 e
solicitando Vistoria Aduaneira de Oficio.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.737 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007141/2007-18

A Fiscalização apurou a ausência de lacre original e diferença de peso apontadas
no certificado de Descarga e/ou Avaria.
Inicialmente, foi identificado o transportador, emissor do Conhecimento Marítimo
MAERSK BRASIL (BRASMAR) LTDA, COMO RESPONSÁVEL, uma vez que recebeu a
carga no Porto de origem com o peso manifestado de 15.696,000 kgs e lacre no 504799 e
entregou no destino com peso a menor e sem lacre de origem.
Todavia, em julgamento à defesa apresentada pelo Transportador no Processo
Administrativo Fiscal no 0817800/00052/03, a 2a Turma da DRJ/SPOII decidiu pela
improcedência daquele lançamento, por concluir que:
 O contêiner foi descarregado em 29/11/03, enquanto que a abertura
ocorreu em 05/12/2003, quando foi lavrado o respectivo Termo de
Abertura e Verificação de Trânsito Aduaneiro;
 A regra do artigo 583 acima transcrita é clara quando determina que o
termo deve ser lavrado logo após a descarga, o que efetivamente ocorreu
registrando a relacração da unidade imediatamente após a descarga com
lacre 0006515 — MA 132714, sendo o Certificado de Descarga emitido
somente em 08/12/03, nove dias após a descarga, e a Vistoria Aduaneira
realizada somente em 15/12/2003. Portanto, decorreram cerca de 20 dias
entre a descarga do contêiner e a realização da vistoria aduaneira, período
no qual a mercadoria esteve sob a guarda e responsabilidade do terminal
alfandegado SANTOS BRASIL;
 Em 05/12/2003 (seis dias após a descarga), quando da abertura do
conteiner para a conferência física da mercadoria, a autoridade fiscal
somente observou que o contêiner foi descarregado sem lacre, não
sendo registrado a existência do lacre SB MAI132714, aposto pela
SANTOS BRASIL. Na ocasião da primeira pesagem, quando foi
colocado o lacre da SANTOS BRASIL, a falta verificada era de 1.346
Kg;
 No DAAF — Demonstrativo de Apuração de Avaria e/ou Falta de
Mercadoria, emitido por ocasião da Vistoria Aduaneira consta a falta
apurada das seguintes quantidades de produto: 169 peças de PS 1 Sistemas
(NCM 9504.1010) e 355 PS 2 Sistemas (NCM 9504.1010), cujo peso
ultrapassa sobremaneira a falta inicialmente constatada, o que evidencia
que houve um agravamento da falta, ocorrido após a descarga e a
relacração;
 O peso da carga declarado no manifesto e/ou B/L é de 15.696 Kg, ao
qual, somando-se a tara do conteiner de 3.880 Kg, resulta num peso bruto
de 19.576. O peso verificado na descarga foi de 18.230Kg. Subtraindo-
se 18.230 de 19.576 teríamos uma falta de 1.346 Kg por ocasião da
descarga;
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.737 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007141/2007-18

 A ora Recorrente colocou o Lacre SB MA132714, que não foi
encontrado na vistoria Aduaneira;
 No B/L estão declaradas 1.402 caixas que perfazem 15.696 Kg, os quais
divididos por 1402 caixas resultam num peso aproximado de 11,1954 Kg
para cada caixa;
 O contêiner foi descarregado com o peso bruto de 18.230 Kg, ou seja,
com diferença de 4.520 Kg a menor que o valor recebido pela Santos
Brasil.
A Recorrente argumentou em sua defesa que a diferença a maior de peso apurada
pela Fiscalização deve ter decorrido de erro na pesagem por ocasião da abertura do contêiner,
uma vez que, estando o lacre intacto, a hipótese de ocorrência de roubo ou furto de mercadorias
do interior do contêiner é totalmente improvável.
Com isso, atribui a responsabilidade ao transportador, não obstante deixar de
apresentar qualquer comprovação de fatos modificativos ou extintivos da conclusão apresentada
pela Autoridade Fiscal.
Por sua vez, o Ilustre Julgador de primeiro instância bem observou em seu voto:
Ocorre que no TERMO DE AVARIA DE CONTAINER N° 2003/29658, consta
apenas a assinatura do fiel depositário (SANTOS BRASIL S/A).Entretanto, tal
documento foi firmado apenas pelo emitente, estando ausentes as ciências da
autoridade aduaneira e do transportador marítimo e o seu representante que
possui o direito de vistoriar o volume, com suposta avaria ou violação no próprio ato
da entrega.
Assim, embora o impugnante tenha verificado a divergência de peso e a ausência
do lacre de origem em 29/11/03, não comunicou o fato à autoridade competente,
nem requereu a realização de vistoria aduaneira, a qual foi efetivada apenas em face
de requisição "de oficio" da autoridade responsável pela conferência para trânsito
aduaneiro. (sem destaques no texto original)
O Decreto no 4.543/2002, que há época dos fatos1 regulamentava a
administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das
operações de comércio exterior, assim previa:
Art. 581. A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência de avaria ou de
extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a identificar o
responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível (Decreto-lei no 37, de 1966, art.
60, parágrafo único).
§ 1o A vistoria será realizada a pedido, ou de ofício, sempre que a autoridade aduaneira
tiver conhecimento de fato que a justifique, devendo seu resultado ser consubstanciado
em termo próprio. (sem destaque no texto original)
Art. 582. O volume que, ao ser descarregado, apresentar-se quebrado, com
diferença de peso, com indícios de violação ou de qualquer modo avariado, deverá ser
objeto de conserto e pesagem, fazendo-se, ato contínuo, a devida anotação no
registro de descarga, pelo depositário. (sem destaque no texto original)

1 CTN: Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.737 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007141/2007-18

Art. 583. Cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado, ou a
constatação de extravio, registrar a ocorrência em termo próprio, disponibilizado
para manifestação do transportador, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal. (sem destaque no texto original)
Art. 589. A conferência final do manifesto de carga destina-se a constatar extravio
ou acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território aduaneiro,
mediante confronto do manifesto com os registros de descarga (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 39, § 1o). (sem destaque no texto original)
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de
quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade
aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que,
em conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único). (sem destaque no texto
original)
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga
realizada por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto. (sem destaque no texto original)
Art. 594. As entidades da Administração Pública indireta e as empresas concessionárias
ou permissionárias de serviço público, quando depositários ou transportadores,
respondem por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua custódia, bem assim por
danos causados em operação de carga ou de descarga realizada por seus prepostos.
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do
art. 591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a
sua responsabilidade.
§ 1o Para os fins deste artigo, e no que respeita ao transportador, os protestos formados a
bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se ratificados pela autoridade
judiciária competente.
§ 2o As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por
qualquer interessado, no curso da vistoria. (sem destaque no texto original)
Art. 628. Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto
incidente sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse
isenção ou redução (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 106):
III - de cinqüenta por cento:
d) pelo extravio de mercadoria, inclusive o apurado em ato de vistoria aduaneira;
(sem destaque no texto original)
Observo, ainda, que a Lei no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993 (Lei dos Portos),
igualmente vigente há época dos fatos e que tratava sobre o regime jurídico da exploração dos
portos organizados e das instalações portuárias, assim previa:
Art. 11. O operador portuário responde perante:
II - o proprietário ou consignatário da mercadoria, pelas perdas e danos que
ocorrerem durante as operações que realizar ou em decorrência delas; (sem
destaque no texto original)
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.737 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007141/2007-18

Art. 12. O operador portuário é responsável, perante a autoridade aduaneira, pelas
mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período em que essas lhe estejam
confiadas ou quando tenha controle ou uso exclusivo de área do porto onde se acham
depositadas ou devam transitar. (sem destaque no texto original)
A diferença de peso apontada entre o recebimento do contêiner pela Recorrente e
seu descarregamento, impõe a responsabilidade atribuída ao operador portuário, o qual assumiu a
condição de depositário pelo tempo em que esteve de posse da mercadoria.
Observo que apenas a comprovação de ocorrência de caso fortuito ou força maior
seria passível de eximir o Recorrente da responsabilidade sobre tal extravio, o que não ocorreu
no presente caso.
Portanto, está correta a autuação direcionada à Recorrente e mantida pela decisão
de 1a Instância, a qual deve prevalecer pelas razões acima demonstradas.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital